Tribunal: TJES
Processo: 0028156-06.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
28156
-
06
.20
1
0
.8.08.00
48

APTE: AGRIBERTO PIMENTA PINTO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
E ARTIGO
14, INCISO II
,
DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028156-06.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGRIBERTO PIMENTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
28156
-
06
.20
1
0
.8.08.00
48

APTE: AGRIBERTO PIMENTA PINTO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
E ARTIGO
14, INCISO II
,
DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 10 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
28156
-
06
.20
1
0
.8.08.00
48

APTE: AGRIBERTO PIMENTA PINTO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

A
GRIBERTO PIMENTA PINTO
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo juízo da
3
ª Vara Criminal de
Serra
,
que
mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal,
impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
538
/
544
,

p
ugnando
a defesa
pela submissão do apelante a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras, a reforma da dosimetria de sua pena-base e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

DA ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E A PROVA DOS AUTOS

Como visto alhures, pugna o Apelante pela anulação do julgamento visando ser submetido a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, argumentando que não praticou os delitos pelos quais foi condenado.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Consta no caderno processual,
que
no “dia 11 de setembro de 2010, por volta de 15h00, os acusados, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, surpreenderam a vítima Ricardo Miguel da Silva, desferindo-lhe vários disparos de arma de fogo que configuraram a causa eficiente de sua morte. Conforme se apurou, a vítima se encontrava em via pública, quando os acusados na condução de uma motocicleta surgiram em uma ação rápida e inesperada, sem que lhe fosse oportunizado chances de defesa”.

Com efeito, a
materialidade
do crime de homicídio qualificado rest
ou
comprovada

pelo do Laudo de Exame Cadavérico de folhas 12/14 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 435/451.

Já a autoria por parte do apelante restou evidenciada através da prova oral colhida em sede policial e em juízo, com destaque para o relato da testemunha Romilda Miguel da Silva (fls. 34/35), q
ue assim declarou:

“
Que a declarante presenciou o assassinato de seu filho, pois no exato momento, ele estava próximo a sua casa, na companhia de seu sobrinho Serginho e o filho do Paraíba, que também mora em frente ao local o crime; Que assim que chegou para chamar seu filho, este lhe avisou que tinha visto o Bebeto armado, na garupa de uma moto, pilotada pelo primo dele, cujo nome não sabe dizer, passar por duas vezes por ali, e neste exato momento viu que o Bebeto ali chegou, desceu da moto, levantou o capacete até a testa, sacou de um revólver calibre 38 e efetuou quatro disparos na direção de Ricardo, que foi atingido três vezes: (..) Que afirma a declarante não ter dúvida alguma em reconhecer o Bebeto, pois o mesmo já trabalhou com a declarante. como ajudante de caminhão, quando a declarante e seu marido ainda tinham um ferro velho no mesmo endereço (...)”.

Co
rroborando com esse depoimento
,
temos
os depoimentos dos policiais militares,

bem como outras testemunhas
.

O
MM. Juiz
a quo,
deixou claro na sentença vergastada, quanto a culpabilidade, que:

“
a)
Culpabilidade
: me parece acentuadamente negativa, posto que o acusado
agiu com
clara premeditação
, tanto que, segundo a prova dos autos, o causado teria passado por duas vezes, em uma motocicleta, pelo local dos fatos, procurando a vítima e aguardando o melhor momento para ceifar sua vida. Além disso, destaca-se também a
intensidade do dolo
, tanto que foram efetuados quatro disparos de arma de fogo, quase que à queima roupa, contra o corpo da vítima
... (...)”

D
essa forma,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatór
ia.

Frente ao arcabouço fático-probatório suso delineado, verifica-se que ao longo da fase de persecução criminal foram produzidas provas contundentes dando conta que o apelante, praticou o delito de homicídio qualificado consumado pelo qual restou condenado, com a incidência de todas as qualificadoras reconhecidas, não havendo que se falar, portanto, em anulação do julgamento.

Ainda nesse contexto, é sabido que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui cláusula pétrea, elencada no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, sendo o entendimento majoritário da jurisprudência pátria que, decisões advindas do Tribunal do Júri só são passíveis de novo julgamento nos casos de contrariedade do veredito com as provas dos autos.

Nessa esteira, pode-se afirmar que a interpretação dos jurados no sentido de condenar o recorrente pelo homicídio qualificado consumado é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual, não sendo cabível um novo julgamento, sob pena de violação da soberania dos jurados.

Com igual acerto se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese.
(...) (TJES; Apl 0000952-85.2014.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 27/02/2019; DJES 12/03/2019)” (grifo e destaque nosso)

Diante do exposto, deve ser mantida inalterada a condenação do apelante pelos delitos pelos quais restou condenad
o.

DOSIMETRIA DA PENA

A título subsidiário, o recorrente pleiteia
pela
reforma da pena aplicada,
alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidône
a.

No entanto, melhor sorte não assiste ao apelante. Explico.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nesse processo, deverá o Magistrado proceder com cautela e motivadamente, a fim de evitar arbítrios e a ocorrência de
bis in idem
.

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Insta salientar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonador.

Desta feita, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ, nos termos registrados acima.

De tal modo, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda base aplicada, conforme pretendido pela defesa.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)